Tribunal: TJDFT
Processo: 0748372-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748372-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BATALA DE PERCUSSAO, KAMILLA OLIVEIRA ESTEVES FOGGIA, ANA PAULA BARBOSA CUSINATO, ANA CAROLINA JOAQUIM MACHADO DE MELLO MIRANDA AGRAVADO: JUCARA SANTIAGO PEDREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BATALÁ DE PERCUSSÃO, KAMILLA OLIVEIRA ESTEVES FOGGIA, ANA PAULA BARBOSA CUSINATO E ANA CAROLINA JOAQUIM MACHADO DE MELLO MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais n. 0757201-60.2025.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor de JUÇARA SANTIAGO PEDREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254947093 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau postergou a análise do pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras após o contraditório, determinando a citação da ré para contestar em quinze dias, autorizando pesquisas de endereço em sistemas informatizados em caso de não localização e deixando de designar audiência de conciliação por se revelar improvável o acordo na fase inicial. Na oportunidade, o d. Juiz entendeu que as postagens realizadas pela ré nas redes sociais, embora críticas, não revelam, em análise preliminar, intenção difamatória, mas sim manifestação de indignação diante de possível descumprimento de medida protetiva. Considerou que a exclusão das publicações, sem o prévio contraditório, poderia comprometer o direito à livre manifestação do pensamento. Fundamentou sua decisão na necessidade de ponderação entre os direitos constitucionais à liberdade de expressão e à honra e imagem, conforme os artigos 5o, IV e X, da Constituição Federal, e no art. 300 do CPC. Em suas razões de recorrer, as agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em erro material e jurídico ao indeferir a tutela de urgência, pois haveria prova documental suficiente nos autos que demonstraria a falsidade das alegações divulgadas pela ré, o uso indevido de imagem das autoras e o abuso do direito de expressão. Argumentam que havia decisão judicial autorizando a presença da regente convidada no evento, desde que respeitada a distância mínima em relação à vítima, o que foi cumprido. Alegam que a divulgação dos vídeos com acusações falsas e comentários ofensivos configura difamação e causa prejuízo reputacional irreparável à associação e às autoras pessoas físicas. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada em decisão judicial que autorizou a presença da regente no evento, bem como em provas documentais que demonstram o uso indevido de imagem e a veiculação de conteúdo difamatório. Invocam os artigos 5o, X, da CF, 20, 186 e 187 do Código Civil, que protegem a honra, imagem e vedam o abuso de direito. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na propagação contínua e viral dos vídeos e comentários ofensivos nas redes sociais, com potencial de amplificação por veículos de comunicação, gerando prejuízo reputacional que não pode ser revertido por eventual sentença futura. Com esses argumentos, pleiteiam, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de compelir a agravada à remoção imediata dos vídeos e comentários ofensivos, bem como à abstenção de novas publicações enquanto pendente a ação. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78047546. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, há de se destacar que a ratio decidendi da r. decisão recorrida fora no sentido de ser necessária a dilação probatória para confirmar quanto ao teor supostamente deletério do vídeo. A crescente digitalização das relações interpessoais trouxe ao ambiente virtual um dos mais sensíveis conflitos entre direitos fundamentais: a colisão entre a liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o, IV, CF) e a inviolabilidade da honra e da imagem (art. 5o, X, CF). O presente agravo de instrumento, interposto pela Associação Batalá de Percussão e outras, demanda a análise dessa tensão constitucional, tendo como objeto a remoção de conteúdo publicado pela agravada em redes sociais, sob alegação de difamação e desinformação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado sobre essa temática, estabelecendo critérios objetivos para aferição da licitude de manifestações públicas, especialmente quando envolvem direitos da personalidade. No julgamento do REsp 1.771.866/DF, o colendo Superior Tribunal de Justiça delineou os seguintes parâmetros: - Compromisso ético com a informação verossímil – a manifestação deve se basear em fatos verdadeiros ou razoavelmente interpretáveis como tal. - Preservação dos direitos da personalidade – honra, imagem, privacidade e intimidade devem ser respeitados. - Vedação ao animus injuriandi vel diffamandi – é ilícita a crítica cujo propósito seja exclusivamente ofender, caluniar ou injuriar. Aplicando tais critérios ao caso concreto, observa-se que a agravada, por meio de seu perfil na rede social Instagram, compartilhou vídeo do evento ocorrido em 18 de outubro de 2025, acompanhado de comentários que, segundo as agravantes, imputariam falsamente o descumprimento de ordem judicial. As agravantes sustentam que a presença da regente convidada no ensaio estava autorizada por decisão judicial, desde que respeitada a distância mínima em relação à beneficiária da medida protetiva, ora agravada. Embora haja decisão judicial que esclareça a legalidade da presença da regente, a análise da conduta da recorrida exige ponderação cuidadosa. O conteúdo publicado, em cognição sumária, revela indignação com o episódio, sem que se possa afirmar, de forma inequívoca, a existência de dolo ou intenção difamatória. A manifestação, ainda que crítica, não se mostra, neste momento, desprovida de verossimilhança, tampouco se evidencia que tenha ultrapassado os limites da liberdade de expressão de modo a configurar abuso. Nesse sentido, a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência deste e. TJDFT, que preconiza a necessidade de instrução probatória para aferição da abusividade da conduta. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao analisar uma solicitação para remover postagens ou comentários, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. 2. No caso concreto, a avaliação da natureza ofensiva dos comentários apresentados na publicação em questão deve ser realizada durante o processo legal adequado, no qual a prova possa ser apresentada e as partes se defenderem adequadamente. Portanto, não é apropriado decidir, no contexto de uma medida cautelar, se o conteúdo questionado constitui abuso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1968808, 0743891-24.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Dessa maneira, não se verifica, com a clareza exigida para a concessão da tutela provisória, que a publicação impugnada se baseie em premissas sabidamente falsas ou que tenha sido realizada com o exclusivo propósito de difamar. A alegação de que a decisão judicial autorizava a presença da regente não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade de contraditório e de instrução probatória, sobretudo diante da alegação da agravada de que houve proximidade indevida entre as partes envolvidas. Ademais, o juízo de origem ponderou adequadamente os elementos disponíveis, optando por postergar a análise da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, em respeito ao devido processo legal e à garantia do contraditório. Tal postura revela prudência e está em consonância com o entendimento consolidado de que a remoção de conteúdo em redes sociais, por sua natureza sensível, deve ser precedida de análise mais aprofundada. Embora se reconheça o potencial de propagação viral e o risco de dano reputacional, tais elementos, no caso concreto, não se mostram suficientes para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da ausência de prova inequívoca de abuso ou falsidade manifesta. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da tutela vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025 às 15:26:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora